Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-02.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005891-02.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WELLIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 040.669.631-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRIMOLINO SANTANA BARBOSA - CPF: 829.286.571-34 (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO CARDOSO - CPF: 651.984.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA – INVIABILIDADE – EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO JUÍZO
A QUO
– PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS SUPERVENIENTES PARA NOVA DECRETAÇÃO DA
ULTIMA RATIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o próprio juízo processante reconhece a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva do acusado, relaxando a sua custódia e fixando medidas cautelares diversas, não é recomendável, à luz do princípio da confiança no juiz da causa, que o Tribunal contrarie tal entendimento e decrete o restabelecimento da
ultima ratio
, sobretudo à míngua de motivos supervenientes que porventura pudessem justificar o retorno do réu ao cárcere provisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1000592-19.2021.8.11.0031 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que relaxou a prisão preventiva de
Wellivan Pereira do Nascimento
, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, capitulados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, e 211 do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
argumenta que estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar e que, ao contrário do que assinalado no
decisum
impugnado, não está caracterizada morosidade processual atribuível ao Judiciário ou ao MP (Id. n. 162498692).

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. n. 162498693).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 162498695).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 170222184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o juízo
a quo
relaxou a prisão preventiva de
Wellivan Pereira do Nascimento
, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, tipificados nos artigos 121, § 2º, inciso IV, e 211 do Código Penal.

Confira-se o
decisum
, proferido em 3 de março último:

“
Trata-se de ação penal instaurada imputando aos réus
Wellivan Pereira do Nascimento
e Francisco das Chagas de Aquino Cardoso a prática dos crimes descritos nos artigos art. 121, §2º, IV, c.c. art. 211, ambos do Código Penal, nos termos do art. 69, ‘caput’, do referido Codex.

Com efeito, nota-se que o acusado se encontra recolhido cautelarmente desde o dia 03/01/2022, em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor (ID n.º 73328572).

A denúncia foi recebida dia 25/01/2022, conforme ID n.º 74177284, sendo citado o réu
Wellivan
no dia 28/02/2022 (ID n.º 78286273). Estando os autos tramitando unicamente em virtude da tentativa de localização do réu Francisco das Chagas de Aquino Cardoso, derradeiramente citado por edital (ID n.º 96055109).

Desse modo, considerada a excepcionalidade de que se reveste em nosso ordenamento jurídico a prisão meramente processual, nada pode justificar o atraso na formação da culpa, sem que tenha o acusado concorrido para a demora.

Insta salientar, que os atos processuais de responsabilidade do Estado, mormente em se tratando de réu preso, devem ser executados dentro dos prazos legais ou, no mínimo, em prazo razoável, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo, disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Deve-se prestigiar sempre o princípio da razoabilidade, procurando ver como justificável a demora decorrente da complexidade do feito. Contudo, não é o caso.

Com efeito, a Constituição Federal assegura a todos duração razoável do processo e meios legais que garantam sua tramitação. Além da garantia constitucional, é necessário ainda que o julgador exerça um juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, levando em conta que a custódia preventiva é medida excepcional e deve-se resguardar das cautelas legais exigidas.

Nesse quadro, é cediço que a prisão preventiva tem natureza cautelar e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa.

Ante o exposto, RELAXO a prisão preventiva de
Wellivan Pereira do Nascimento
, contudo, aplico ao réu as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, somente para o caso de livrar-se solto:

1 – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

2 – Manter sempre o endereço atualizado nos autos e comunicar qualquer mudança de endereço, bem como comparecer a todos os atos do processo;

3 – Não se envolver em novos crimes ou contravenções;

4 – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana e dias de folga, das 20h até as 05h (art. 319, inciso V, CPP)
” (Id. n. 162498696, pp. 3-4;
sic
).

Contra essa decisão se insurge o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mas sem razão.

Em primeiro lugar, deve ser registrado que, apesar das alegações do
parquet
no sentido de que estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, não estão em causa fatores como a gravidade concreta dos fatos ou a suposta propensão do recorrido à reiteração delitiva, mas tão somente a razoabilidade do período de segregação provisória do réu.

Dito isso, o que se nota, na espécie, é que o próprio juízo de origem, maior responsável pela escorreita condução do processo, reconheceu a caracterização de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado, por força do excesso de prazo de sua prisão preventiva, porquanto o recorrido estava encarcerado há mais de 300 dias sem que a fase instrutória houvesse sequer se iniciado.

Em situações desse jaez, quando não há manifesta teratologia ou arbitrariedade, é importante observar o princípio da confiança no juiz da causa, na medida em que tal magistrado, encontrando-se em contato direto com a matéria e com as partes, é quem reúne condições adequadas de avaliar a pertinência de determinadas decisões.

Outrossim, convém endossar os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

“
Extrai-se dos autos, que o recorrido
WELLIVAN
foi preso em 29/11/2021, por força de cumprimento de mandado de prisão oriundo do Estado de São Paulo (processo 0040382-49.2006.8.26.0576).

Após sua prisão, o réu ficou à disposição da autoridade policial e juízo, tendo a denúncia sido oferecida em 17/01/2022; e recebida em 25/01/2022; o réu foi citado e disse não possuir condições para constituir defesa, em 20/10/2022 foi apresentada resposta à acusação pela preclara Defensoria Pública.

Os autos focaram em tentar citar o correu Francisco das Chagas de Aquino Cardoso, porém, diante da sua não localização, em 08/11/2022, o órgão acusatório requereu o desmembramento do feito, na forma do art.80 do CPP.

Diante da desacelerada marcha processual, verificou-se que o Estado permaneceu inerte cerca de um ano, encetando diligências para fins de citar e intimar o correu solto e, somente, após várias diligências frustradas, foi requerido o desmembramento da demanda penal.

Os prazos processuais penais estão devidamente determinado no Código normativo e deveria, neste um ano, ser realizado audiência de instrução, proferido decisão de pronunciamento/impronunciamento/absolvição sumária, consequentemente analisado adequadamente o mérito do processo nesta primeira fase de apuração dos crimes dolosos contra a vida humana.

Consultando o processado, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 30 de março de 2023, às 14h00min, e o ato já foi redesignado para o dia 23 de agosto de 2023 às 14h00min,
não tendo indicação clara da data de encerramento da instrução processual
.

Isso tudo nos permite concluir que o recorrido pode responder perfeitamente a um processo em liberdade, pois, inobstante o fato seja grave e, por tal razão, seja recomendado a medida aflitiva, o elastério indeterminado dos prazos processual não coadunam com a celeridade e o devido processo legal.

A gravidade em abstrato do delito, como pacificado pelos Tribunais Superiores, não é fundamento capaz de sustentar a prisão processual.

Ademais, a Lei n.º 12.403/11, trouxe medidas cautelares que complementam a efetivação da prisão processual como exceção, em consonância com a constitucional previsão da presunção de inocência (Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXVI).

O Título IX do Código de Processo Penal, que antes se chamava ‘Da prisão e da liberdade provisória’, passou a ser denominado ‘Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória’, até o trânsito em julgado da condenação criminal, que é vetor estipulado pela Constituição Federal de 1988, expressão da vontade do povo, em nossa democracia indireta vigente no Estado Democrático de Direito, através das garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos LXI, LXIII, LXIV, LXV e LXVI da Carta Cidadã.

Nesse contexto, diante da inobservância recorrente dos prazos processuais, insustentável a segregação provisória do recorrido por tempo indeterminado, razão pela qual a r. decisão do juízo deve ser mantida por seus próprios fundamentos
” (Id. n. 170222184, pp. 2-4;
sic
).

Por fim, é necessário consignar que o recorrente não expôs motivos supervenientes ao relaxamento da custódia que porventura pudessem justificar o almejado restabelecimento da
ultima ratio
, ou seja, não há notícia de que o recorrido tenha descumprido qualquer das medidas cautelares alternativas fixadas pelo juízo
a quo
, daí por que determinar o retorno do acusado ao cárcere, nessas circunstâncias, configuraria temerário desestímulo à postura colaborativa que o réu parece estar adotando desde sua soltura.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023